Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, do CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. MÉRITO. VALOR DA DÍVIDA. ÔNUS PROVA RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência em embargos à monitória que declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 451.949,59, corrigidos e condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.1. O embargante pleiteia o efeito suspensivo do recurso e o indeferimento da gratuidade de justiça concedida ao embargado. Suscita preliminares de inépcia da inicial e prescrição. No mérito se insurge acerca da quantia devida.
2. Efeito suspensivo do recurso. 2.1. Verificada que a situação do recurso em exame se amolda à hipótese prevista art. 1.012, §1o, III do CPC, impõe-se o recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
3. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor - rejeição. 3.1. A jurisprudência vem admitindo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita também às pessoas jurídicas, contudo, condiciona o seu deferimento à prova peculiar da situação de ausência de recursos, o que restou comprovado na hipótese da massa falida.
4. Da inépcia da inicial – rejeição. 4.1. A ausência ou insuficiência dos documentos comprobatórios da pretensão do autor resulta na própria apreciação do mérito da demanda a influenciar na procedência, ou não, dos pedidos formulados na inicial. 4.2. Assim, não tendo sido indicada qualquer das hipóteses que resultam na inépcia da inicial (faltar pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado, incompatíveis entre si ou da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada.
5. Preliminar de prescrição. 5.1. O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de consignação em pagamento é de 05 anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular. Inteligência do art. 206, § 5o, do Código Civil. 5.2. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal consignado em folha de pagamento corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. Mérito - valor do débito. 6.1. A não desincumbência pelo réu do seu ônus probatório de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor torna incontestável os valores cobrados pelo autor. 6.2. O apelante não refutou a contratação, porém contestou os valores efetivamente devidos, alegando que os relatórios juntados pelo autor estariam ilegíveis não demonstrando liquidez. No entanto, não trouxe aos autos a planilha de cálculos com os valores os quais julgava corretos, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, CPC. 6.3. Portanto, não contestados adequadamente os valores devidos bem como não comprovado qualquer pagamento, ainda que parcial, se mostra incabível alterar a sentença, tal qual pretende o apelante.
7. Da litigância de má-fé. 7.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 7.2. No caso em questão, as partes requeridas/embargantes somente apresentarem defesa e se utilizaram de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 7.3. Na hipótese, as requeridas não alteraram a verdade dos fatos, mas apenas se utilizaram de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.
8. Dos honorários advocatícios - matéria de ordem pública. 8.1. Embora não tenha sido objeto de impugnação, nada obsta que a fixação dos honorários advocatícios, seja revista, de ofício, pela instância revisora. 8.2. Verificando-se que a fixação arbitrada na sentença, importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional à parte, cabe ao Relator proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.”. 8.3. Por esta razão, o valor da condenação em honorários na sentença deve ser corrigido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), já considerada a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
9. Apelo improvido. Honorários corrigidos de ofício.